Tribunal: TJMT
Processo: 1011612-16.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011612-16.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WALDENIR DE FIGUEIREDO - CPF: 001.664.051-91 (EMBARGADO), MARINA BUCAIR BALERONI - CPF: 071.063.451-05 (ADVOGADO), ORLANDO CAMPOS BALERONI - CPF: 570.792.261-04 (ADVOGADO), ARINICE BENEDITA FIGUEIREDO - CPF: 080.801.001-87 (EMBARGADO), ARILSON DE FIGUEIREDO - CPF: 114.406.861-49 (EMBARGANTE), THURLAND HENRY DE FIGUEIREDO - CPF: 039.250.161-98 (ADVOGADO), BARBARA KARYNE DE FIGUEIREDO - CPF: 058.981.741-84 (ADVOGADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PATROCINIO DE BRITO JUNIOR - CPF: 826.860.098-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ DE GONZAGA FIGUEIREDO - CPF: 495.180.388-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE DE MORAES FILHO - CPF: 171.842.401-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. POSSE PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a proteção possessória ao embargante, sob o fundamento de que sua posse era precária, exercida por mera tolerância dos proprietários. O embargante alega omissão na análise do art. 1.210, §2º, do Código Civil, obscuridade na inversão do ônus da prova e contradição quanto ao reconhecimento da usucapião extraordinária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na aplicação do art. 1.210, §2º, do Código Civil no acórdão embargado; (
ii
) analisar se houve omissão ou obscuridade na inversão do ônus da prova quanto à posse exercida pelo embargante; e (
iii
) avaliar se o acórdão contrariou a Súmula 237 do STF ao considerar que a ação foi proposta para evitar a desocupação do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

Não há omissão quanto à aplicação do art. 1.210, §2º, do Código Civil, pois o acórdão embargado não fundamentou sua decisão em eventual discussão sobre direito de propriedade como óbice à posse, mas na precariedade da posse do embargante, exercida por mera tolerância entre irmãos, sem animus
domini
.

O acórdão analisou expressamente a natureza da posse exercida pelo embargante, afastando o direito à usucapião extraordinária por ausência dos requisitos do art. 1.238 do Código Civil, reforçando que a posse decorreu de liberalidade dos proprietários e não preenchia os requisitos da posse ad
usucapionem
.

A alegação de inversão indevida do ônus da prova não se sustenta, pois o acórdão fundamentou que o embargante não demonstrou os requisitos legais para a usucapião, conforme os artigos 561 e 373, I, do CPC, sendo seu ônus comprovar a posse qualificada.

Não há contradição na menção ao ajuizamento da ação após a intenção de venda do imóvel. Tal fato foi apenas um indício analisado para afastar o animus
domini
, sem violação à Súmula 237 do STF, que admite a alegação de usucapião em defesa.

O embargante manifesta mero inconformismo com a decisão, sem demonstrar efetiva omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A posse precária exercida por mera tolerância dos proprietários não confere proteção possessória nem enseja usucapião extraordinária.

A inversão do ônus da prova não ocorre quando a parte não comprova os requisitos legais para usucapião, nos termos dos artigos 561 e 373, I, do CPC.

A consideração do ajuizamento da ação após a intenção de venda do imóvel como indício de ausência de animus
domini
não viola a Súmula 237 do STF.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 1.196, 1.198, 1.208, 1.210, §2º, e 1.238; CPC,
arts
. 561, 373, I e II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 237.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ARILSON DE FIGUEIREDO
contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
WALDENIR DE FIGUEIREDO e ARINICE BENEDITA FIGUEIREDO
, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido de usucapião extraordinária do imóvel matriculado sob o nº 2167.

Em síntese, aponta omissões no acórdão embargado quanto aos seguintes pontos: (i) ausência de análise da regra de exceção disposta no art. 1.210, §2º do Código Civil, que obsta a alegação de propriedade em ação possessória; (
ii
)
falt
a
de enfrentamento sobre a caracterização do embargante como detentor ou possuidor, nos termos dos
ar
ts
.
1.
196
e 1.198 do Código Civil; (
ii
i
)
obs
cur
idade na inversão do ônus da prova quanto à demonstração do ajuste verbal sobre a transferência da propriedade, em confronto com os
ar
ts
.
56
1 e
373, II, do CPC; (
iv
)
omis
sã
o na análise dos requisitos da usucapião extraordinária previstos no art. 1.238 do Código Civil; (v) contradição ao mencionar que o ajuizamento da ação após intenção de venda do imóvel pelos proprietários descaracterizaria a usucapião, em suposta afronta à Súmula 237 do STF.

Além disso, sustenta que os embargos têm o propósito de
prequestionar
as matérias alegadas, com base nas Súmulas 98 e 211 do STJ, para viabilizar eventuais recursos especial e extraordinário.

Pede o provimento dos declaratórios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade existente na decisão recorrida, conforme previsão do art. 1.022 do CPC.

Dessa forma, revelam-se admissíveis
desde que presentes as
deficiências nesse sentido
, o que não se constata no caso em exame.

A alegação de omissão quanto à aplicação do art. 1.210, §2º, do Código Civil não se sustenta, porquanto a decisão embargada não se fundamentou em eventual discussão acerca do direito de propriedade como óbice à manutenção ou reintegração na posse, mas sim na natureza precária da posse exercida pelo embargante, caracterizada como mera tolerância entre irmãos, conforme amplamente demonstrado nos autos.

O acórdão deixou claro que a posse exercida por Arilson de Figueiredo não possuía
animus
domini
, sendo resultado de mera permissão dos proprietários do imóvel. O reconhecimento dessa precariedade afasta qualquer possibilidade de proteção possessória nos moldes do art. 1.210, §2º, do CC, porquanto referida norma destina-se a impedir que alegações de propriedade impeçam a proteção de uma posse legítima e qualificada, o que não se verifica no caso concreto.

Ademais, o acórdão
r
essalt
ou
que a ocupação do imóvel decorreu de liberalidade dos verdadeiros proprietários. Assim, não há qualquer omissão a ser sanada, mas mero inconformismo do embargante com a conclusão do julgado.

No que tange a suposta
omissão quanto à especificação dos
poderes inerentes à propriedade que ele teria exercido ou deixado de exercer, necessários para caracterizá-lo como possuidor nos termos do art. 1.196 do Código Civil, igualmente não se sustenta, na medida em que o acórdão foi claro e fundamentado ao analisar a natureza da posse exercida.

Frisa-se que o acórdão considerou expressamente que a posse do embargante não preenchia os requisitos da usucapião extraordinária, porque não se caracterizava como posse
ad
usucapionem
, mas sim como mera
tolerância dos proprietários
, sem
animus
domini
.

Com efeito, da leitura simples e sistematizada do acórdão, sem dificuldade de compreensão, foi destacado que a posse exercida pelo embargante decorreu de mera liberalidade dos proprietários, reforçada pelo vínculo de parentesco entre as partes
; ele

não comprovou a existência de um ajuste verbal válido que justificasse a suposta transferência da propriedade
, sendo certo que a
posse foi exercida sem intenção de domínio e dentro de um contexto de permissão ou detenção precária, o que afasta a possibilidade de usucapião, conforme o disposto no art. 1.208 do Código Civil.

Portanto, não há omissão na decisão, po
rquanto
a fundamentação aborda de maneira detalhada a ausência dos elementos essenciais para a posse qualificada exigida pelo art. 1.196 do CC.

No que tange a suposta omissão e obscuridade na inversão do ônus da prova, quanto à alegação de que o imóvel foi cedido por "empréstimo" ou mera tolerância, contrariando os artigos 561 e 373, II, do CPC, igualmente o argumento deve ser rechaçado.

O acórdão explicitamente analisou o conjunto probatório e concluiu que o embargante não conseguiu demonstrar os requisitos necessários para a
usucapião
,

o
que foi alicerçado na
prova testemunhal e documental

que deu conta
que o imóvel já era alugado anteriormente, afastando a alegação de imóvel abandonado.

Dito isto, de forma fundamentada, o acórdão entendeu que o
embargante não conseguiu comprovar que sua ocupação decorreu de um direito legítimo ou de uma posse qualificada para usucapião
, ponderando
que o
ajuizamento da ação ocorreu logo após os proprietários manifestarem intenção de vender o imóvel
, o que sugere que a ação foi movida como tentativa de impedir a desocupação, e não como um direito adquirido pelo decurso do tempo.

Assim, não houve qualquer inversão indevida do ônus da prova,
sendo certo que foi
o embargante
que
não se desincumbiu do seu dever processual de comprovar os requisitos legais para usucapião
, conforme exigem os artigos 561 e 373, I, do CPC.

Por fim, i
nsurge-se o embargante contra a suposta subordinação do reconhecimento da usucapião à comprovação de intenção de transferência da propriedade, sob o argumento de que esse requisito não está previsto no art. 1.238 do Código Civil.

Ao examinar detidamente o acórdão impugnado, não
se constata o
missão nesse ponto específico.

A análise da intenção de transferir a propriedade foi utilizada como fundamento para afastar o
animus
domini

e, por conseguinte, o preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária, notadamente a posse com ânimo de dono.

Portanto, não houve omissão ou contradição quanto aos requisitos legais da usucapião extraordinária previstos no art. 1.238 do Código Civil.

Ainda que se possa discordar do entendimento, a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão
impugnado
.

O embargante questiona a contradição apontada no acórdão ao mencionar que o ajuizamento da ação após os proprietários manifestarem intenção de vender o imóvel sugeriria que a demanda foi proposta para evitar a desocupação, e não para consolidar direito adquirido pelo decurso do tempo, em suposta afronta à Súmula 237 do STF.

Todavia, r
azão não lhe assiste nesse ponto. O fato de o acórdão ter tecido tal consideração não implicou afirmação de que seria inviável o ajuizamento da ação após manifestação de venda do imóvel. Tratou-se, na verdade, de valoração de indício com o intuito de demonstrar a ausência de consolidação da posse
ad
usucapionem
,
não desrespeitando a jurisprudência do STF que admite a alegação da usucapião em defesa.

Logo, não há omissão ou contradição a ser suprida no que tange a esse ponto dos embargos de declaração.

Declaro
prequestionados
os artigos 1.210, §2º, 1.196, 1.198 e 1.238 do Código Civil; 561 e 373, II, do CPC, bem como a Súmula 237 do STF, dando por suprida eventual omissão acerca dessas matérias.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025